Tribunal: TJMT
Processo: 1042553-02.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042553-02.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAIZAN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.883.917/0001-45 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ROSIMEIRA LEANDRO BASTOS - CPF: 951.475.351-87 (AGRAVANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVADO), ROSIMEIRA LEANDRO BASTOS - CPF: 951.475.351-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREPARO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E, SUBSEQUENTEMENTE, PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada em face
de Instituição Financeira
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade da justiça e descumprimento das determinações de comprovação da hipossuficiência econômica e de recolhimento do preparo em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante faz jus à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pelo indeferimento do pedido de dilação de prazo; (
iii
) determinar se a ausência de comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento da justiça gratuita; e (
iv
) verificar se a falta de recolhimento do preparo em dobro conduz ao não conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC aplica-se exclusivamente à pessoa natural, razão pela qual a pessoa jurídica deve comprovar documentalmente sua hipossuficiência para obter gratuidade da justiça.

A ausência de apresentação dos documentos exigidos, mesmo após intimação específica, impede o reconhecimento da hipossuficiência alegada pela agravante.

O indeferimento da dilação de prazo respeita o contraditório, pois a parte teve ciência das determinações judiciais e oportunidade para se manifestar, devendo o exercício de defesa harmonizar-se com os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo.

A exigência de comprovação da hipossuficiência econômica constitui medida adequada e proporcional para a concessão de gratuidade a pessoas jurídicas, evitando a utilização indevida do benefício.

A ausência de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso de apelação.

A inexistência de novos elementos aptos a infirmar a decisão monocrática impõe a manutenção da conclusão pelo não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica não se beneficia da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, devendo comprovar documentalmente sua incapacidade financeira.

A intimação para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo em dobro supre o contraditório, não havendo violação à ampla defesa quando o pedido de dilação de prazo é indeferido de forma fundamentada.

A ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento do preparo em dobro no prazo legal caracterizam deserção e impedem o conhecimento da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 321, parágrafo único; 99, §3º; 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

T
JMT, N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Antoni
a
Siqueira Gonçalves, j. 28/05/2025, DJE 31/05/2025;

TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22/04/2025, DJE 24/04/2025;

TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Anglize
y

Soliva
n
de Oliveira, j. 09/04/2025, DJE 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL Nº
1042553-02.2024.8.11.0041

AGRAVANTE
: LAIZAN TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO
: SCANIA BANCO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por LAIZAN TRANSPORTES LTDA contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto
em face de
SCANIA BANCO S/A
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, caracterizando, assim, a deserção.

O juízo singular
determinou a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento das custas processuais. Transcorrido o prazo assinalado sem a comprovação determinada, o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: i) o direito à gratuidade da justiça por ser hipossuficiente na concepção jurídica do termo;
ii
) violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório;
iii
) ofensa ao devido processo legal;
iv
) desrespeito à dignidade humana; v) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; e vi) desnecessidade de preparo recursal quando o próprio recurso discute a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em despacho proferido por esta relatoria (
id
292680369), determinou-se a intimação da parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, com a juntada de
documentos capazes de comprovar o preenchimento dos requisitos.

A parte apelante, por meio da petição de
id
294825892, requereu a dilação do prazo para
30 dias
para apresentação da documentação solicitada. O pedido foi indeferido por decisão de
id
311239358, considerando a ausência de justificativa plausível para a dilação de prazo requerida, a extemporaneidade do pedido em face da decisão já proferida acerca da gratuidade da justiça, e os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.

Conforme certidão de
id
313367382, decorreu o prazo legal em 08/09/2025 sem que o Apelante comprovasse nos autos o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Diante disso, foi proferida decisão monocrática (
id
313759388) que não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a ausência de preparo recursal (deserção).

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno (
id
319319389), sustentando, em síntese: i) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º do CPC;
ii
) a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa;
iii
) o direito de acesso à justiça e a proporcionalidade processual; e
iv
) a necessidade de reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Em despacho de
id
320330358, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto.

Conforme certidão de
id
328810446, decorreu o prazo legal em 11/11/2025 sem que o
banco
agravado oferecesse contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

A
controvérsia central gravita em torno da possibilidade de conhecimento do recurso de apelação interposto sem o recolhimento do preparo, tendo em vista o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela parte apelante, ora agravante.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do preparo recursal caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, cuja ausência, em regra, implica na aplicação da pena de deserção, impedindo o conhecimento do recurso pelo órgão ad quem.

A deserção, enquanto sanção processual decorrente da ausência de recolhimento do preparo, encontra-se intimamente relacionada ao princípio da preclusão consumativa, que visa, entre outros aspectos, racionalizar a utilização do sistema recursal, evitando a interposição temerária de recursos e contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional.

Não obstante, impende consignar que o rigor formal inerente aos requisitos de admissibilidade recursal deve ser temperado pelos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, de modo a evitar que o formalismo exacerbado se converta em obstáculo intransponível ao exercício do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.

In
casu
, verifica-se que a parte agravante interpôs recurso de apelação sem o recolhimento do preparo, pleiteando a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça sob o fundamento de hipossuficiência econômica. Diante disso,
esta
relatoria determinou a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, mediante a apresentação de documentação específica.

A parte apelante, por sua vez, requereu a dilação do prazo para apresentação da documentação solicitada, o que foi indeferido por esta relatoria, considerando a ausência de justificativa plausível para a dilação de prazo requerida, a extemporaneidade do pedido em face da decisão já proferida acerca da gratuidade da justiça, e os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.

Transcorrido o prazo assinalado sem a comprovação da hipossuficiência alegada, foi determinada a intimação da parte para recolhimento do preparo em dobro, nos termos
do artigo 1.007, §4º, do
CPC
. Contudo, a parte quedou-se inerte, o que ensejou o não conhecimento do recurso de apelação por deserção.

Nesse contexto, cumpre analisar os argumentos suscitados pela parte agravante no presente recurso.

No que concerne à alegação de presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do
CPC
, impende consignar que, de fato, o dispositivo legal estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Todavia, impõe-se destacar que a presunção estabelecida pelo legislador é
juris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Ademais, cumpre ressaltar que a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência aplica-se, expressamente, à pessoa natural, não se estendendo, automaticamente, às pessoas jurídicas.

Com efeito, no que tange às pessoas jurídicas, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça está condicionada à comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.

No caso dos autos
, tratando-se a agravante de pessoa jurídica, impunha-se a comprovação cabal da alegada hipossuficiência econômica, mediante a apresentação da documentação solicitada por esta relatoria, o que não ocorreu no caso concreto, mesmo após a concessão de prazo específico para tal finalidade.

No que tange à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de dilação de prazo para apresentação da documentação solicitada, impende consignar que o contraditório, enquanto princípio constitucional fundamental do processo, consubstancia-se no binômio informação-reação, assegurando às partes o direito de serem cientificadas de todos os atos processuais e de se manifestarem sobre eles, influenciando, assim, a formação do convencimento do julgador.

Não obstante, cumpre ressaltar que o exercício do contraditório e da ampla defesa deve harmonizar-se com outros princípios igualmente relevantes para a efetividade da prestação jurisdicional, como a celeridade processual, a economia processual e a razoável duração do processo, todos com assento constitucional.

No caso
sub examine
, verifica-se que a parte agravante foi devidamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tendo sido concedido prazo razoável para a apresentação da documentação solicitada. O pedido de dilação de prazo, por sua vez, foi indeferido de forma fundamentada, considerando a ausência de justificativa plausível para a dilação requerida, a extemporaneidade do pedido e os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.

Destarte, não se vislumbra, no caso concreto, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi assegurado à parte o direito de se manifestar e de produzir as provas necessárias à comprovação de suas alegações, dentro dos prazos processuais estabelecidos.

No que concerne à alegação de violação ao direito de acesso à justiça e à proporcionalidade processual, impende consignar que o acesso à justiça, enquanto direito fundamental consagrado na Constituição Federal, não se confunde com a gratuidade indiscriminada do processo, estando condicionado, em determinadas hipóteses, ao recolhimento das custas e despesas processuais, ressalvados os casos de comprovada hipossuficiência econômica.

A proporcionalidade, por sua vez, enquanto princípio implícito no ordenamento jurídico pátrio, impõe a adequação entre meios e fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou excessivas a direitos fundamentais. No caso concreto, não se vislumbra desproporcionalidade na exigência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, como condição para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tampouco na aplicação da pena de deserção diante da ausência de recolhimento do preparo recursal.

Com efeito, a exigência de comprovação da hipossuficiência econômica, especialmente em se tratando de pessoa jurídica, mostra-se adequada e necessária para evitar a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça, assegurando que este seja destinado àqueles que efetivamente dele necessitam.

A aplicação da pena de deserção, por sua vez, decorre diretamente da inobservância de requisito legal de admissibilidade recursal, não configurando restrição desproporcional ao direito de acesso à justiça.

Nesse diapasão, considerando que a parte agravante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimada especificamente para tal finalidade, e que, posteriormente, não recolheu o preparo recursal em dobro, conforme determinado,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se admitisse a tese defendida pela parte agravante, no sentido de que a mera declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão recursal, porquanto, no caso concreto, a parte foi expressamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, tendo
quedado-se
inerte, o que evidencia a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Ante o exposto, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões anteriormente exaradas na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a seu flagrante deserção. Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe. (N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
IMPROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões, de ausência de dialeticidade, por estarem devidamente enfrentados os fundamentos da decisão agravada. 4. Reconhecimento da possibilidade de decisão monocrática nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar jurisprudência dominante. 5. Inexistência de cerceamento de defesa ou afronta a princípios constitucionais, pois houve intimação para complementação do preparo, não atendida pela parte. 6. Manutenção da decisão agravada que declarou a deserção do recurso de apelação, por ausência de recolhimento das custas no prazo legal, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É cabível o não conhecimento de apelação por deserção, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC, quando, indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte é regularmente intimada a recolher o preparo e não o faz no prazo legal.” (...) (N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação. Indeferimento da justiça gratuita. Parcelamento do preparo recursal. Inércia da parte quanto ao recolhimento da primeira parcela. Deserção configurada. Preclusão. Recurso NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
.
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, cujo parcelamento havia sido autorizado após indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção da apelação em razão das alegações de dificuldades financeiras do agravante e, eventualmente,
reabrir o prazo para o recolhimento da primeira parcela do preparo. III. Razões de decidir 3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido com base na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da empresa agravante, sendo autorizado, em contrapartida, o parcelamento do preparo em seis vezes, conforme a legislação processual e norma interna do TJMT. 4. A parte agravante permaneceu inerte quanto ao recolhimento da primeira parcela no prazo de cinco dias, ocasionando a preclusão e a caracterização da deserção da apelação. 5. A alegação genérica de dificuldades financeiras, sem prova documental concreta, não é suficiente para justificar a reabertura de prazo já encerrado por decurso de prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento, acarreta a deserção da apelação. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras não supre a ausência de prova idônea da hipossuficiência econômica, tampouco autoriza a reabertura de prazo precluso.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §6º; 1.007, §2º. (N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025